Tribunal: TJDFT
Processo: 0712430-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TENTATIVA DE SAQUE EM TERMINAL ELETRÔNICO. RETENÇÃO DO NUMERÁRIO SEM O ESTORNO EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESÍDIA. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou a autora ter se dirigido a um caixa eletrônico do banco réu para realizar um saque de R$ 400,00, sendo debitado de sua conta sem a liberação das cédulas. Informou ter procurado ambas as rés para solucionar o problema, mas não obteve êxito na devolução da quantia. Requereu a condenação das rés, solidariamente, à restituição de R$ 400,00 e reparação pelos danos morais.
2. Cuida-se de recurso (Id 24566008) interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar, solidariamente, as partes rés a restituírem à autora o valor de R$ 400,00 e indenizá-la em R$ 1.200,00, a título de compensação por danos morais.
3. Nas razões recursais, alega ausência de provas da ocorrência de danos morais. Sustenta que o valor arbitrado na sentença, a título de indenização por danos morais, não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o que favorece o enriquecimento ilícito. Por fim, alega que os juros e a correção monetária devem incidir da data do acórdão, nos termos da Súmula 362/STJ. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por dano moral e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A controvérsia cinge-se tão somente à análise do dano moral.
6. No caso, verifica-se que a autora/recorrente diligenciou administrativamente junto ao banco réu/recorrido (Id 24564448, Id 24564450 e Id 24564451) e ao Consumidor.gov (Id 24564441, Id 24564442 e Id 24564443), a fim de obter a restituição do valor que fora retido indevidamente quanto da realização do saque, todavia a empresa ré/recorrente lhe respondeu que não foram identificadas irregularidades no caixa eletrônico e na apuração contábil, de modo que o valor de R$ 400,00, debitado em 12/08/2021, não seria estornado (Id 24564449).
7. A tentativa frustrada de solucionar a controvérsia extrajudicialmente, a fim de obter a restituição do valor indevidamente retido no caixa eletrônico, revela desídia e procrastinação na solução do problema sem razão aparente, causando extremo desgaste à consumidora, circunstância que extrapola o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
8. Na espécie, verifica-se que o valor de R$ 1.200,00, fixado a título de compensação, guarda correspondência com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), sem proporcionar enriquecimento ilícito, não merecendo qualquer reparo.
9. Além disso, não há nos autos suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização. Conclui-se, portanto, que o valor arbitrado na sentença, a título de dano moral, é apto a compensar os dissabores experimentados.
10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Havendo condenação à indenização por dano moral, os juros de mora incidem desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual (art. 405 do CC), como na espécie. A correção monetária, por sua vez, ocorrerá da data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). Todavia, diante da impossibilidade de “reformatio in pejus”, mantem-se a sentença quanto tal aspecto.
12. Irretocável a sentença recorrida.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.